Tribunal: CARF
Processo: 10950.900921/2014-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MULLER NONATO CAVALCANTI SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.900921/2014-01
Recurso
Voluntário
Resolução no
3003-000.079 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de abril de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
AUTO AGRICOLA GOIOERE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que sejam adotadas as
providências delineadas no voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente da turma), Lara Moura Franco Eduardo, Marcio Robson Costa e Müller Nonato
Cavalcanti Silva.

Relatório
Por bem retratar o histórico fático, transcrevo o relatório do acórdão recorrido:

Versa o presente processo sobre PER/DCOMP no 29724.66657.250314.1.3.04-
8735 (fls.02/06), onde o contribuinte indica crédito de pagamento indevido ou a
maior de COFINS (código 5856), referente ao PA 31/08/2013, no valor de R$
29.417,19 (vinte e nove mil, quatrocentos e dezessete reais e dezenove
centavos) para compensar débitos próprios. Referido crédito teria sido
decorrente de recolhimento no valor original de R$ 47.882,22 com arrecadação
em 25/09/2013.
Por intermédio do Despacho Decisório no de Rastreamento 085153662, de
04/06/2014 (fl.07), o direito creditório não foi reconhecido. Como fundamento
para o não reconhecimento do direito creditório, a unidade de origem afirma
que:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10950.900921/2014-01
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3003-000.079 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10950.900921/2014-01

Tendo tomado ciência do Despacho Decisório em 18/06/2014, AR de fls. 13, o
contribuinte apresentou manifestação de inconformidade em 16/07/2014
(fls.14/16), alegando em síntese que:
“Com base nos documentos anexos, vem mui respeitosamente à presença de
V.Sa. requerer a revisão dos despachos decisórios sob os nos. de Rastreamentos:
085153659 e 085153662, ambos datados de 04/06/2014, nos quais estão sendo
cobrados os valores originais de impostos que foram compensados do
pagamento efetuado a maior no DARF da Cofins código de receita 5856,
período de apuração 31/08/2013, vencimento e recolhimento dia 25/09/2013,
tendo sido declarado e recolhido o valor de R$. 47.882,22(quarenta e sete mil,
oitocentos e oitenta e dois reais e vinte e dois centavos), quando na verdade o
valor devido é de R$. 15.050,57 (quinze mil, cincoenta reais e cincoenta e sete
centavos), ficando assim um saldo a compensar de R$. 32.831,65 (trinta e dois
mil, oitocentos e trinta e um reais e sessenta e cinco centavos), valor este que
fora utilizado parcialmente na compensação sobre os seguintes valores devidos:
-R$. 2.883,30 (dois mil, oitocentos e oitenta e três reais e trinta centavos),
correspondente ao DARF cod. Receita 3373, período de apuração 30/09/2013,
vencimento dia 31/10/2013, devidamente acrescido de juros e multas,
perfazendo um valor total de R$. 3.556,83;
-R$. 1.077,91 (um mil, setenta e sete reais e noventa e um centavos),
correspondente ao DARF. Cod. Receita 6912, período de apuração 28/02/2014,
vencimento dia 25/03/2014 e,
-R$. 4.964,93 (quatro mil, novecentos e sessenta e quatro reais e noventa e três
centavos), correspondente ao DARF cod. Receita 5856, período de apuração
28/02/2014, vencimento dia 25/03/2014.
Ocorre que referida empresa atua no ramo de comércio de máquinas e
implementos agrícolas, auferindo concomitantemente, receitas de revendas de
produtos em relação à apuração e recolhimento do PIS e da COFINS, com a
tributação normal, por substituição tributária e tributação monofásica. E, no mês
de competência agosto/2013, estas contribuições foram apuradas e recolhidas
sobre o faturamento total do mês, sem levar-se em consideração a parte da
receita que já havia sido tributada por substituição tributária e com o
recolhimento monofásico, apurando-se e recolhendo-se assim o valor maior do
que o devido. Após verificada esta irregularidade na apuração destas duas
contribuições, procedemos a entrega das PER/DCOMPs nos dias 28/02/2014 e
25/03/2014, respectivamente e a compensação dos valores, ficando pendente as
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3003-000.079 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10950.900921/2014-01

retificações da DCTF e da DACON daquele mês de referencia, as quais foram
retificadas e entregues no dia 28/05/2014. Tudo isto comprovado com os
documentos que seguem anexos ao presente.
A 2a Turma da DRJ de Belém julgou improcedente a manifestação de
inconformidade no sentido de não reconhecer o direito creditório alegado.
Inconformada, a Recorrente socorre-se a este Conselho por meio do presente
Recurso Voluntário, no qual reitera os termos da manifestação de inconformidade. Faz a juntada
dos documentos de e-fls. 113/126, nos quais constam os livros contábeis e notas fiscais referente
ao período de apuração.
São os fatos.
Voto
Conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva, Relator.

O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos
formais de admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.

1
Da Prova em Recurso Voluntário

É certo que este Colegiado assentou o entendimento, à esteira da jurisprudência
deste Conselho, que na excepcionalidade de processo originário de PER/DCOMP cujo despacho
decisório tenha sido proferido eletronicamente, far-se-á um cotejo analítico da matéria alegada
em manifestação de inconformidade e, em grau de exceção, aceitar a produção de provas na fase
recursal, desde que mantenham correlação lógica com o mérito em julgamento.
A Recorrente apresentou em fase recursal documentos de e-fls. 113/126, dentre os
quais destaco Livro Razão. Tendo em vista a controvérsia sobre a qual gravita a demanda, há
razoável dúvida sobre a existência do direito creditório alegado.
Para o reconhecimento do direito creditório, especificamente quando há alegação
de erro no preenchimento da DCTF, se faz indispensável a demonstração documental que
autorize a retificação que revele crédito a ser compensado.
Pelo império da Verdade Material, urge o recebimento das provas juntadas às e-
fls. 122/138 no sentido da jurisprudência desta Corte, em decisão proferida pela 1a Turma da
CSRF, esboçado nos autos do PAF 10835.901327/200988, em voto da relatoria do eminente
Conselheiro André Mendes de Moura:

entendo que a interpretação mais adequada não impede a apresentação das provas em
sede de recurso voluntário, desde que sejam documentos probatórios que estejam no
contexto da discussão da matéria em litígio, ou seja, podem ser apresentadas desde
que não disponham sobre nenhuma inovação. - Grifos no original.

Neste sentido, em respeito às instâncias e no objetivo de não suprimi-las, o melhor
caminho a ser adotado perfilha pela aplicação do art. 16, §4o, Decreto 70.235/1972 com a
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3003-000.079 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10950.900921/2014-01

determinação de que seja o julgamento convertido em diligência para que a unidade de origem
possa avaliar todo o conjunto probatório para apurar a consistência do direito creditório alegado.

Nestes termos, voto pela conversão do julgamento em diligência para que os autos
retornem à unidade de origem no sentido de que sejam tomadas as seguintes providências:

a)
Que sejam apreciados os documentos de e-fls. 113/126 para que sejam
tomas as seguintes providências, sem embargo de outras não listadas se
se façam necessárias para o esclarecimento da contenda:
b)
Montante devido a título de Cofins no PA agosto/2013;
c)
Que seja contrastado o valor recolhido com o valor efetivamente devido;
d)
Apurar se há direito creditório no PA agosto/2013 e sua suficiência para
compensar os débitos indicados em Dcomp;
e)
Elaboração de relatório da análise dos documentos juntados em
Recurso Voluntário que descreva o valor devido de Cofins no PA
agosto/2013;
f)
Que seja dada ciência ao contribuinte, pelo prazo de 30 dias, sobre o
resultado da diligência;
g)
O retorno dos autos a este Conselho para julgamento do Recurso
Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva

Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital